Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-61.2024.8.07.0002
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701913-61.2024.8.07.0002 APELANTE: DOMINGOS CAMPOS SOUSA APELADO: JOANA MARIA NEVES SOUZA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Domingos Campos Sousa contra sentença proferida pela 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia – DF, que julgou procedente em parte a ação de conhecimento ajuizada por Joana Maria Neves Souza Oliveira. Em contrarrazões, a parte apelada requer seja recebida sua desistência expressa quanto à cobrança dos aluguéis e demais despesas com as consequências processuais. Intimado para se manifestar sobre a desistência da cobrança por parte da autora, ora apelada, o apelante deixou transcorrer o prazo sem manifestação. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Recurso prejudicado é “aquele que perdeu seu objeto”. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico] — 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1.950). Já o interesse recursal, por conseguinte, representa a exigência de que o recurso seja útil e necessário ao recorrente. Recurso é útil se, em tese, puder trazer alguma vantagem para o legitimado, ou seja, o julgamento do recurso deve ser suficiente a proporcionar ao recorrente uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela apresentada na decisão impugnada. É necessário o recurso se este for a única via processual hábil para a obtenção do benefício prático almejado. É preciso, assim, demonstrar a indispensabilidade de utilização da via recursal para alcançar o objetivo pretendido (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 129). No caso concreto, a parte apelada requer seja recebida sua desistência expressa quanto à cobrança dos aluguéis e demais despesas com as consequências processuais. Dessa maneira, tem-se que a utilidade do recurso de apelação interposto por Domingos Campos Sousa se esvaziou, de modo que NÃO CONHEÇO do apelo interposto, com amparo no art. 932, III, do CPC e no artigo 87, III do Regimento Interno do TJDFT, pela perda superveniente do interesse recursal. Majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos à Vara de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator